Tribunal: TJDFT
Processo: 0719004-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0719004-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela 5a Vara de Fazenda Pública do DF que admitiu o processamento da ação de improbidade administrativa nos autos de no 0733330-45.2018.8.07.0000. No entanto, ao ID. 15495417 informa o Distrito Federal que, contra a mesma decisão de origem foi interposto o Agravo de Instrumento no. 0715281-22.2019.8.07.0000, o qual entendeu pelo não recebimento da ação de improbidade e, consequentemente, a extinção do feito na origem. Intimado para se manifestar sobre a referida petição, o agravado não discorda do agravante e, reafirma, a prejudicialidade do presente recurso. Desta forma, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[1] c/c art. 932, inciso III, do novo Diploma de Ritos[2], julgo prejudicado o presente feito, ante a perda do objeto. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...)III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Brasília, 26 de maio de 2020 15:54:57. Desembargador Gilberto Pereira Relator